Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito civil. Apelação. Condomínio. Conduta antissocial de condômino. Revelia. Tutela inibitória. Necessidade de observância do itinerário normativo do código civil. Afastamento de intervenção judicial direta. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer/não fazer, ajuizada com o objetivo de compelir condômina a se abster de práticas antissociais, que teriam colocado em risco a integridade física de trabalhadores contratados para reforma da fachada do edifício.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte ré conduz, por si só, à procedência dos pedidos formulados na inicial; (ii) estabelecer se o Judiciário pode, independentemente da deliberação condominial prevista em lei, impor obrigação genérica de abstenção à condômina por comportamento antissocial.
III. Razões de decidir
3. A revelia da parte ré, embora implique presunção de veracidade dos fatos, não afasta o dever judicial de examinar a adequação jurídica do pedido, especialmente quando busca medida inibitória com impactos na convivência condominial.
4. O Código Civil prevê regime escalonado e específico para repressão a condutas antissociais em condomínios edilícios (CC, arts. 1.336, IV, e 1.337, caput e parágrafo único), exigindo a aplicação gradual de sanções e deliberação assemblear qualificada antes da judicialização de medidas mais severas.
5. O pedido autoral, ao pleitear ordem judicial genérica de abstenção, sem delimitação de condutas específicas e sem respaldo deliberativo do corpo condominial, incorre em desvio ao modelo legal de autogestão e contraria o princípio da legalidade.
6. A tutela jurisdicional não pode substituir a governança interna do condomínio, sobretudo em temas sensíveis à coletividade e à convivência, sob pena de criar regime sancionatório paralelo, alheio aos mecanismos legais de controle e participação democrática.
7. Embora reconhecida a gravidade das condutas imputadas, a sentença corretamente concluiu pela inadequação da via eleita, sem prejuízo da adoção, pelo condomínio, dos mecanismos internos e legais disponíveis para resguardar os direitos da coletividade.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII; CC, arts. 187, 1.228, §§ 1o e 2o, 1.336, IV, 1.337, caput e parágrafo único; CPC, arts. 344, 497 e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07/07/2022.